Tribunal: CARF
Processo: 10380.720062/2015-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.720062/2015-52
ACÓRDÃO
3302-014.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA INDUSTRIAL DE ÓLEOS DO NORDESTE CIONE
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da tese firmada, em sede de repercussão geral, na ocasião do
julgamento RE no 796939/RS, é inconstitucional a multa isolada prevista
em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Fl. 62
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720062/2015-52
2
Participaram da sessão de julgamento os Mario Sergio Martinez Piccini, Marina
Righi Rodrigues Lara, Francisca Elizabeth Barreto (suplente convocada), Francisca das Chagas
Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antônio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 11-67.505 (fls.
42/45), proferido pela da 4a Turma da DRJ/REC, por unanimidade de votos, julgou improcedente
apresentada em oposição ao Auto de Infração lavrado para a cobrança de multa por compensação
não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no 9.430/1996.
Em sua Impugnação (fls. 10/22), a contribuinte afirma que haveria um erro no
despacho decisório, pois não teria sido incluído na base de cálculo de 1997 os valores excluídos do
ano anterior (1996), de matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem.
Corrigido o erro material, o valor retificado, corrigido pela taxa Selic, seria mais que suficiente para
cobrir a diferença não homologada.
A DRJ, ao analisar a referida Impugnação, decidiu que:
 a relação entre a multa de 50% e a não homologação das compensações é de
causa e efeito, ou seja, referida multa está diretamente ligada à constatação do
fato de que a compensação não foi [integralmente] homologada;
 nos termos do parágrafo único do art. 142 do CTN, a atividade administrativa do
lançamento é vinculada e, portanto, obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional;
 a contribuinte não apresenta alegações específica quanto ao cálculo, percentual
e base de cálculo da multa isolada aplicada no auto de infração do presente
processo.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 52/56), por meio
do qual requereu o arquivamento dos autos, em face da preclusão, vide art. 24 da Lei no
11.457/2007, combinado com o inciso LXXVIII do art. 5o da CF/88, bem como considerada a mora
apenas até o 360o dia da impugnação (15.02.2015), apresentada em 20.02.2015, porque dali em
diante a mora (demora) teria ocorrido por conta do Fisco. Por fim, apresenta as razões do STF
sobre a matéria.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, Relatora.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720062/2015-52
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.
Como relatado anteriormente, trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado
para a cobrança de multa por compensação não homologada, nos termos do art. 74, §17, da Lei no
9.430/1996.
Sobre o tema, sobreveio recentemente tese firmada no âmbito do julgamento do
RE n.o 796.939/RS, em sede de repercussão geral, no sentido de que “é inconstitucional a multa
isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação
tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.”. O referido acórdão restou assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE
HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do STF.
Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que somente se
alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito
objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
Fl. 64
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.673 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.720062/2015-52
4
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária. 9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na
medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
(RE 796939, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 22-05-2023
PUBLIC 23-05-2023)
Tendo o trânsito em julgado ocorrido em 20/06/2023, nos termos do art. 99 do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais (RICARF), o referido julgado é de
observância obrigatória e deverá ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do CARF.
Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para determinar o
cancelamento do Auto de Infração, nos termos do entendimento do STF fixado no julgamento do
RE n.o 796.939/RS.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 65
DF CARF MF
Original